Tribunal: TJDFT
Processo: 0773464-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECOLHIMENTO DO FGTS. INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de cobrança de FGTS por tempo de serviço.
1.1. Fatos relevantes. A recorrida firmou contrato com o recorrente em 19/12/2011, após aprovação em processo seletivo simplificado, para ocupar o cargo de professor temporário; alega que a prestação de serviço ocorreu de forma ininterrupta até dezembro de 2021, sem o recolhimento do FGTS.
1.2. A sentença. (i) Declarou a prescrição das parcelas anteriores a agosto/2019; (ii) Reconheceu a nulidade da contratação, dada a continuidade da prestação de serviço (CF/1988, art. 37, § 2o e Lei Distrital no 4.266/2008, art. 4o); e (iii) Julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o recorrente a pagar R$8.198,15, referente ao FGTS do período de 8/2019 a 12/2021.
1.3. Recurso. O Distrito Federal pretende a reforma da sentença para afastar a condenação imposta; alega que a recorrida prestou serviços durante períodos de tempo e em caráter excepcional, nos termos da legislação de regência da matéria, atendidos os requisitos estabelecidos pelo STF (RE 658026, Repercussão Geral); aponta que o pedido da recorrida esbarra na jurisprudência firmada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Súmulas 11, 17 e 18.
1.4. Contrarrazões. A recorrida argui preliminar de contradição ao princípio da dialeticidade recursal. Requer a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há observância do princípio da dialeticidade recursal pelo recorrente; (ii) superada a preliminar, se a contratação é nula e a recorrida faz jus ao recebimento do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. Embora extraídas da contestação, as razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A contratação de servidor por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público tem previsão constitucional (CF/1988, art. 37, IX).
5. O STF, no Tema 612 de repercussão geral (RE 658.026), fixou tese contendo as diretrizes para validade da contratação temporária de servidores públicos: previsão em lei, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional, contratação indispensável.
6. A Lei Distrital no 4.266/2008 indica os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo contemplada a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, com indicação das situações a serem supridas: “a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória” (art. 1o e art. 2o, IV, §§ 1o a 4o). Prazo máximo para a contratação de um ano, prorrogável por igual período, uma única vez.
7. A restrição de prorrogação refere-se aos contratos temporários entabulados sob as regras de um mesmo edital, não existindo restrição à participação em mais de um edital.
8. No caso, os documentos juntados ao processo demonstram a existência de contratos distintos, para cada ano, como também, matrícula e validade diferenciada nos períodos indicados, de forma fragmentada e temporária. Depreende-se da informação prestada pela Secretaria de Educação do DF que cada um dos contratos esteja vinculado a editais e processos seletivos diferentes, observando-se, assim, o preceito contido na Súmula no 11 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
9. Dessa forma, comprovada a regularidade do vínculo administrativo e temporário da recorrida com a administração pública, cessado pelo termo dos contratos entabulados, resta afastada a nulidade e o direito ao recebimento de FGTS, por ausência de previsão legal a subsidiar tal pretensão. Precedente das Turmas: Acórdãos 1671553 e 1655936.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para: (i) afastar o reconhecimento da nulidade dos contratos; (ii) afastar a condenação imposta, de pagamento do FGTS referente ao período de 08/2019 e 12/2021. Sem custas, em razão da isenção legal. Sem honorários, por ausência de recorrente vencido.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. IX e §2o; Lei Distrital no 4.266/2008, art. 4o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Súmulas 11, 17 e 18; STF, Tema 612, RE 658026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico, Repercussão Geral, j. 9/4/2014; TJDFT, Acórdão 1671553, RI 0744146-02.2022.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 6/3/2023; TJDFT, Acórdão 1655936, RI 0717561-49.2018.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 31/1/2023.